Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707703-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME IAGO SOUZA LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Iago Souza Lara contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 184794614 do processo n. 0700601-02.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. Em suas razões recursais (ID 56301020), narra o agravante que foi aprovado no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor de matemática da educação básica. Relata que foi nomeado, com prazo final para posse em 27/1/2024, e não foi investido no cargo, haja vista a ausência de diploma de nível superior. Aduz que colou grau no curso de licenciatura em matemática em 22/1/2024, estando seu diploma em processo de expedição pela universidade. Menciona que apresentou à Administração Pública sua declaração de conclusão de curso e o respectivo histórico escolar, que, indevidamente, reputou tais documentos insuficientes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Decisão de ID 56343902 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao ID 56594854 a agravante formulou pedido de reconsideração, o que foi negado ao ID 57298936. Ao ID 58227172 o Distrito Federal requer o reconhecimento da perda do objeto do recurso, pois já deu posse ao agravante no cargo que almejava. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Distrito Federal veio aos autos requerer o reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 58227172), diante da informação de que o agravante já tomou posse no cargo almejado. Observa-se que o pedido da parte agravada foi instruído com dados fornecidos pela Administração Pública, em especial informações extraídas do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) do Distrito Federal, no qual já anotados os dados de registro funcional do agravante (ID 58227173 – Pág. 8) Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reversão da decisão de indeferimento da tutela de urgência a fim de que o agravante pudesse tomar posse no cargo público almejado. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora